Tribunal: TCU
Processo: 001.252/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2960/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.252/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Jose dos Santos (XXX.050.013-XX); Eunice Moreira Vitoria Diniz (XXX.191.666-XX); Guilherme Etchebehere (XXX.596.707-XX); Jane Cristina Cunha Braganca (XXX.687.547-XX); Laudiceia Fonseca (XXX.468.707-XX); Liliam Henrique de Lima Lino (XXX.895.398-XX); Maria Helena Caluza de Medeiros (XXX.792.568-XX); Nila Anastacia Batista (XXX.367.606-XX); Raimundo Bezerra de Queiroz (XXX.335.282-XX); Regina Celia Batista Nogueira (XXX.118.857-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.